Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A apelante/embargante alega vício de omissão no acórdão embargado, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. “6. A mera oposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício, ainda que com fundamento em razões juridicamente frágeis, não é suficiente para demonstrar a intenção da embargante em retardar a marcha processual. (..)” (Acórdão 1796820, 07090930420198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.